Tribunal: TJDFT
Processo: 0000123-92.2015.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE TESE. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Código de Processo Civil vigente determina que o juiz se manifeste de forma clara sobre os motivos que levaram à rejeição da tese formulada pela parte.
2. Não há omissão nem contradição no acórdão que examina a tese da parte e a repele justificadamente.
3. Embargos de declaração da autora e das rés conhecidos e rejeitados.